Tribunal: STF
Processo: ARE 1327090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDO À TRATAMENTO EXPERIMENTAL. TERMO DE CONSENTIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELO ESTADO CONTRA O LABORATÓRIO. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454/STF.



    II – É inviável, em recurso extraordinário, o exame de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).